Tribunal: TJDFT
Processo: 0743314-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0743314-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: NARA MARIA ALBUQUERQUE DALDEGAN DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento (n. 0743314-48.2021.8.07.0001), ajuizada por NARA MARIA ALBUQUERQUE DALDEGAN, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a fornecer a medicação Xospata 40mg VO (hemifumarato de gilteritinibe), nos termos do relatório médico e na quantidade por ele indicada necessária ao tratamento (ID110871343 – autos de origem). Por força da sucumbência, a ré foi também condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §2o, do CPC. A apelante faz pedido de concessão de efeito suspensivo nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. Alega estar demonstrada a probabilidade do direito pelo fato da r. sentença ter confirmado a tutela provisória nos termos do § 1o, inciso V do art. 1.012 do CPC. “Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tem-se que caso o presente recurso seja recepcionado, tão somente, no efeito devolutivo, a parte recorrida poderá iniciar a fase de cumprimento provisório antes da decisão meritória por parte deste E. TJDFT, situação que poderá acarretar eventual constrição de bens da ora peticionante e tumulto processual.” É o relatório. DECIDO. O presente recurso de apelação deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, porquanto ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação. A alegada dificuldade ou impossibilidade da reparação de eventual lesão patrimonial sofrida pela apelante não se sustenta. Em caso de eventual reversão do provimento jurisdicional já deferido na sentença recorrida, a apelante poderá manejar a ação própria em face da apelada a fim de obter o ressarcimento com as despesas relativas ao fornecimento do medicamento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de junho de 2022